Tribunal: CARF
Processo: 13851.900729/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900729/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.262 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
BRASIL WARRANT ADMINISTRAÇÃO BENS E EMPRESAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Constatando-se que a decisão de 1a instância analisou as provas apresentadas, e
encontra-se detidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
RETENÇÕES NA FONTE. MEIOS DE PROVA. SÚMULAS No 143, CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE. RETENÇÕES NA FONTE.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito até o valor
confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de homologação tácita, decadência, de denúncia espontânea e de nulidade da decisão
recorrida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
adicional de R$14.774,38 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900729/2010-99
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-66.120 da 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
32883.27535.190906.1.7.02-4031 com demonstrativo do crédito, em que pleiteou crédito de saldo
negativo de IRPJ do período de 01/06/2004 a 31/12/2004, no valor original de R$ 4.694.074,22.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 222), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, não confirmou a
totalidade das retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa no DD e
nas informações complementares da análise do crédito:

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Por conseguinte, a DRF homologou a compensação declarada até o limite de R$
4.619.509,47. Restou-se em litígio, portanto, uma parcela do crédito no valor de R$ 74.564,75.
A Interessada foi intimada do Despacho Decisório em 16/06/2011 e, em
18/07/2011, interpôs Manifestação de Inconformidade. Transcreve-se a síntese das alegações da
contribuinte, formulada pela DRJ:
“1 - Homologação tácita da compensação - alega que já havia transcorrido o prazo de
cinco anos para o fisco homologar as compensações, sendo assim tais compensações
foram tacitamente homologadas;
2 - O fisco não pode questionar o valor do saldo negativo lançado em DIPJ referente a
período já abrangido pela decadência;
3 - Denúncia espontânea da infração afasta a multa de mora - tendo havido a denúncia
espontânea dos referidos débitos, com a sua quitação antes de qualquer procedimento de
fiscalização, descabe a aplicação de qualquer penalidade, inclusive moratória, por força
do que prevê o art.138 do CTN, afirma que o valor dos débitos ainda não se
encontravam declarados em DCTF, quando de sua quitação extemporânea pela
requerente;
4 - As retenções na fonte sofridas pela requerente - afirma que as retenções não
reconhecidas decorrem de pagamentos recebidos pela requerente a título de juros sobre
o capital próprio destacando-se: (i) retenção da BWU Representação e Participações
Ltda, no valor de R$59.760,00; (ii) retenção de BWU Comércio e Entretenimento Ltda,
no valor de R$70.364,78, composta por uma retenção no valor de R$40.468,54 e outra
no valor de R$29.896,24; (iii) retenção de Banco Bradesco S/A, no valor de R$30,37; e
(iv) Itaparica S/A Empreendimentos Turísticos, no valor de R$2.169,59.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Ao final pede o acolhimento da manifestação de inconformidade para que seja
reformado o despacho decisório, seja declarada a homologação tácita das compensações
ou, seja reconhecida a suficiência e a efetividade do direito creditório ora pleiteado.”

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. RETIFICADORA A contagem do prazo
decadencial de 05 anos é feita a partir da admissão da PER/DCOMP retificadora.
JUROS. MULTA. RECOLHIMENTO Os valores recolhidos fora do prazo deverão ser
acrescidos de juros e multa .
DECLARAÇÃO COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DÍVIDA A apresentação de
DCOMP constitui confissão de dívida.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões
“A manifestante alega homologação tácita da compensação, uma vez que foi
cientificada do Despacho Decisório em 16/06/2011.
O Despacho Decisório datado de 06/06/2011, contém decisão referente a PER/DCOMP
no32883.27535.190906.1.7.02-4031, declaração retificadora, datada de 19/09/2006.
Cabe razão a manifestante quando alega:

O dispositivo acima citado refere-se a lei 9.430/96, Seção VII que versa sobre
Restituição e compensação de tributos e contribuições.
A manifestante alega que a DCOMP retificadora não tem o condão de "reabrir" o prazo
quinquenal.
Ora, com todo respeito a contribuinte, o fato é que a declaração retificadora substitui a
originalmente enviada, em todos os sentidos, inclusive na data de envio. Assim, a
DCOMP sob análise foi enviada em 19/09/2006, desta forma o prazo para a
homologação passa a contar a partir desta data, tendo como data final 19/09/2011,
portanto não há que se falar em homologação tácita, uma vez que a contribuinte foi
cientificada da decisão em 06/2011, ou seja, antes de findo o prazo decadencial de 05
anos.
Nesse sentido, tem-se a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
(DOU de 31.12.2008). Repare-se:
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

“Art. 37. (...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.”
“Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.”
Portanto, como a transmissão ocorreu em 19/09/2006 e a ciência à contribuinte do
despacho decisório se deu em 16/06/2011, não há que se falar em homologação tácita,
relativamente a esta declaração de compensação retificadora.
A manifestante alega também impossibilidade da RFB em analisar o saldo negativo do
IRPJ, visto o mesmo ter sido alcançado pela decadência.
Com efeito, a Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, determinou à
Autoridade Administrativa a adoção de procedimentos tendentes à verificação da
pertinência da extinção do crédito tributário informado em declaração de compensação,
mediante ato de homologação expressa ou tácita, homologação esta que, se não
atestada, deve resultar na exigência dos débitos confessados e indevidamente
compensados (art. 74, §§ 2o e 6o):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
(...).§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
(...).” ( grifou-se)
No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, no
qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que
diz respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação das
declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser
extintos, a teor do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Entretanto, a análise sobre a regularidade da determinação do saldo negativo do
imposto, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode
implicar lançamento de ofício de diferenças de tributos ou contribuições porventura
apuradas, desde que referidas à apuração do saldo negativo, origem de eventual direito
creditório, mas não relativo aos débitos indicados na Declaração de Compensação.
Dessa forma, não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente
“homologar” o saldo negativo de IRPJ, ou CSLL, demonstrado na DIPJ correspondente,
e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
Também é oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, § 4o do
CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração dos saldos
negativos do IRPJ.
O Primeiro Conselho de Contribuintes já se manifestou quanto ao assunto. Veja-se:
“Pedido de Restituição. Saldo Negativo de IRPJ. Homologação Tácita.
Impossibilidade.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
Verificação da Base de Cálculo do IRPJ. Lançamento versus Reconhecimento de
Indébito Tributário.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.”[1o
CC Acórdão 103-23528, de 13/08/2008][grifou-se] Assim, não cabe razão a
manifestante.
Em relação a reclamação acerca dos juros e da multa não assiste razão ao contribuinte,
visto que os valores remanescentes de débitos, cujas compensações não forem
homologadas, deverão ser acrescidos de juros e multa, pois serão recolhidos fora do
prazo e devidamente confessados através da apresentação da PER/DCOMP ́s, em
consonância com a legislação abaixo, lei 9430/96 art.74:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Repita-se, estes débitos não foram pagos sendo incabível abordar denúncia espontânea.
Em relação as retenções, a manifestante anexa cópia de parte do livro razão do período
para fazer prova das retenções efetuadas, sem trazer documentos que dão suporte a
escrituração apresentada e consequentemente das retenções sofridas.
Admitem-se outros meios de prova que não deixem margem a dúvidas, que não é o caso
da escrituração mantida pela contribuinte, por si só, desacompanhada dos documentos
que lhes dê suporte.
Assim, na ausência de comprovantes anuais de retenção e documentos comprobatórios a
DIRF é o documento correto para se certificar da retenção sofrida pela manifestante.
Analisando as DIRF ́s apresentadas tendo a contribuinte como beneficiário, temos que a
reclamação da manifestante procede em parte, a saber:
Abaixo segue quadro da DIRF do período:

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Conforme pode ser visto, o valor de R$58.002,52 referente a fonte pagadora
ITAPARICA S/A, é o valor considerado no despacho decisório, não tendo sido
encontrado a diferença de R$2.169,59 apontada no despacho decisório, abaixo
demonstrado:

Em relação a fonte pagadora BWU Comércio e Entretenimento Ltda CNPJ
00.019.388/0001-72, apesar da declaração em DIPJ do valor de R$70.364,78, não há
DIRF no período cuja declarante seja a empresa citada, assim, não cabe reforma do
despacho decisório acerca deste valor.
Há ainda um valor de R$59.760,00 não confirmado no despacho decisório referente a
fonte pagadora BWU Representação e Participação Ltda, CNPJ 00.018.517/0001-08.
Na DIRF há a seguinte informação:

Como visto o valor total declarado foi de R$209.160,00, a contribuinte solicita a
diferença entre o total declarado pela fonte pagadora e o valor já incluído por ela em sua
DIPJ de INCORPORADORA, transmitida em 06/2004, conforme abaixo demonstrado:

Assim, a soma do valor solicitado com o valor declarado na DIPJ de incorporação,
totaliza corretamente o declarado pela fonte pagadora, tendo razão a manifestante.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Quanto ao valor de R$30,37 não confirmado no despacho decisório referente ao CNPJ
60.746.948/0001-12, Unibanco União de Bancos Brasileiros, também cabe razão a
manifestante, conforme pode ser visto na DIRF abaixo:

Assim, pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório da manifestante no valor de R$59.790,37.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/08/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 333), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 336 a 359) em 18/09/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, alega a nulidade parcial da decisão da DRJ, por
cerceamento ao direito de defesa, em razão da ausência de fundamentação
das retenções sofridas pelas fontes pagadoras BWU Comércio e
Entretenimento Ltda;
ii.
Argumenta que demonstrara nos autos que em relação aos valores
recebidos da BWU, as retenções ocorreram sobre o pagamento de juros
sobre capital próprio, conforme os seguinte eventos:

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

iii.
E que para a comprovação das retenções sofridas, juntou aos autos os
seguintes documentos: (i) cópias do livro razão do período, com a prova
da contabilização das retenções; (ii) DARFs emitidos para o pagamento do
IRRF pela BWU, nos valores de R$ 60.000,00, R$ 90.000,00 e R$
75.000,00; (iii) atas de reunião dos sócios da BWU deliberando o
pagamento de JCP; (iv) folha da DIPJ informando a participação da Brasil
Warrant no capital social da BWU; (iv) planilha com os cálculos do JCP
distribuídos;
iv.
Alega que a decisão da DRJ absteve-se de examinar os documentos
acostados aos autos, sob o singular argumento de que as retenções em
questão não haviam sido informadas na DIRF do período;
v.
No mérito, reitera a necessidade do exame dos documentos acima
relacionados, e argui que a DIRF não é o único instrumento hábil a provar
a efetividade das retenções, apresentando jurisprudência do CARF;
vi. Repisa, ainda, os argumentos relativos à homologação tácita,
argumentando que o prazo para homologação inicia-se da transmissão da
declaração original, e não da DCOMP retificadora;
vii.
Defende a impossibilidade da revisão do saldo negativo de IRPJ relativo a
períodos atingidos pela decadência;
viii.
Reitera a impossibilidade da exigência de multa de mora sobre os débitos
compensados em atraso, pugnando pela aplicação do instituto da denúncia
espontânea, previsto no Art. 138, CTN;
ix.
Quanto às retenções da fonte pagadora Itaparica S/A Empreendimentos,
pleiteia o reconhecimento com base nos registros contábeis acostados aos
autos.

É o relatório.

Voto
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade parcial da decisão de 1a
instância, por entender que não houve a devida apreciação da documentação apresentada, o que
acarretaria numa ausência de fundamentação e no cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Pela prescrição legal, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade,
vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Ao contrário do alegado, o relator do acórdão da DRJ fundamentou detidamente
com base nas suas convicções sobre o caso, como se observa:
“Em relação as retenções, a manifestante anexa cópia de parte do livro razão do período
para fazer prova das retenções efetuadas, sem trazer documentos que dão suporte a
escrituração apresentada e consequentemente das retenções sofridas.
Admitem-se outros meios de prova que não deixem margem a dúvidas, que não é o caso
da escrituração mantida pela contribuinte, por si só, desacompanhada dos documentos
que lhes dê suporte.
Assim, na ausência de comprovantes anuais de retenção e documentos comprobatórios a
DIRF é o documento correto para se certificar da retenção sofrida pela manifestante.”

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Como se vê, na decisão atacada, a DRJ analisou a documentação apresentada, e
entendeu que era insuficiente para a comprovação das retenções, o que a levou a considerar
apenas as informações da DIRF.
Evidencia-se, portanto, que a decisão “a quo” encontra-se devidamente
fundamentada. Ainda, conforme teor do Art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma
decisão somente é considerada não fundamentada quando não aborda todos os argumentos
capazes de infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no presente
caso.
Quanto aos demais argumentos da contribuinte, que reforçam a existência do
crédito, entendo que se confundem com o próprio mérito do recurso, razão pela qual restam-se
prejudicados nesta preliminar, e serão analisados mais adiante no mérito.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

Prejudicial de Mérito – Da arguição de Homologação Tácita
Outro argumento apresentada pela contribuinte é de que teria ocorrido a
homologação tácita da DCOMP em análise. Considera, a recorrente, que a contagem do prazo
inicia-se da transmissão da declaração original, e não da retificadora.
Analisando-se o §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, que trata da possibilidade da
homologação tácita, verifica-se que:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Como fundamentado pela DRJ, a DCOMP retificadora substitui a DCOMP
original para todos os fins. Não pode a DRF, por exemplo, deixar de homologar a compensação
com base nas informações do crédito constante na declaração original.
Assim, entendo que a data a ser considerada para o início do prazo da
homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora.
Menciona-se que este relator oportunamente já votou esta matéria em outra
Turma, ao qual manifestou este mesmo entendimento:
“Numero do processo: 10680.931888/2011-37
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002 DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Admitida a retificação da DCOMP, o termo inicial da
contagem do prazo para homologação tácita é a data da apresentação da DCOMP
retificadora.
Numero da decisão: 1001-002.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sérgio Abelson – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), José Roberto Adelino da
Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
Nome do relator: Sérgio Abelson “

Colaciona-se, ainda, outros julgados deste órgão no mesmo sentido:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da contagem do
prazo para homologação tácita será a data de apresentação da declaração de
compensação retificadora.
[Acórdão no 1401-00.342, de 10/11/2010]
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA:
Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da contagem do
prazo para homologação tácita será a data de apresentação da declaração de
compensação retificadora.
[Acórdão no 1802-01.176, de 10/04/2012]
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. Admitida a retificação da Declaração
de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo de homologação será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
[Acórdão no 3102-001.678, de 28/11/2012]

Desta feita, também não acolho o argumento de que houve homologação tácita.
Do Mérito
 Da Arguição de Impossibilidade de Revisão do Saldo Negativo
Quanto à alegação da contribuinte, da impossibilidade de revisão do saldo
negativo de período abrangido pela decadência, por verificar a inexistência de novas razões de
defesa, e por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto,
com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento
deste Relator:
“No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, no
qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que
diz respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação das
declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser
extintos, a teor do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Entretanto, a análise sobre a regularidade da determinação do saldo negativo do
imposto, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode
implicar lançamento de ofício de diferenças de tributos ou contribuições porventura
apuradas, desde que referidas à apuração do saldo negativo, origem de eventual direito
creditório, mas não relativo aos débitos indicados na Declaração de Compensação.
Dessa forma, não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente
“homologar” o saldo negativo de IRPJ, ou CSLL, demonstrado na DIPJ correspondente,
e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
Também é oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, § 4o do
CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não
há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração dos saldos
negativos do IRPJ.”

 Da Alegação de Impossibilidade de Multa de Mora sobre Débitos Compensados em
Atraso – Denúncia Espontânea
Analisando-se o tópico acima no Recurso Voluntário, verifica-se que a
contribuinte alega de forma genérica a inaplicabilidade de multa de mora sobre débitos
compensados em atraso.
Entretanto, a contribuinte fica apenas no campo argumentativo sem especificar
quais seriam estes débitos compensados em atraso que tiveram a incidência de multa de mora.
Ora, ao realizar a DCOMP, a própria contribuinte é quem declara os débitos com
efeitos de confissão de dívida, não tendo a fiscalização realizado qualquer exigência de multa de
mora.
Dessa forma, se a recorrente entende que declarou indevidamente débito de multa
demora na DCOMP, caberia a ela o ônus de demonstrá-la nos autos, fazendo uma
correspondência com suas alegações.
Ademais, este relator ao compulsar as diversas DCOMP’s constantes dos autos,
não constatou a existência de multa de mora sobre os débitos compensados em atraso, apenas
Juros, a exemplo da PER/DCOMP que contém o demonstrativo do crédito:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Importante ressaltar, que a contribuinte somente impugna na peça a incidência de
multa de mora dos débitos compensados em atraso, nada alegando sobre a multa exigida no
Despacho Decisório sobre a parcela não homologada.
Desta feita, pelos motivos acima expostos, entendo que os argumentos da
contribuinte não merecem prosperar, razão pela qual nego provimento quanto a alegação de
denúncia espontânea.

 Do Exame do Crédito

Tem-se que a controvérsia do crédito pleiteado remanesce sobre a confirmação de
retenções na fonte de IR que foram que informadas na composição do saldo negativo de IRPJ, no
período de apuração de 01.06.2004 a 31.12.2004.
Para melhor exame, demonstra-se a seguir o valor do crédito remanescente:
CRÉDITO DCOMP
R$ 4.694.074,22
CRÉDITO RECONHECIDO PELA DRF
(R$ 4.619.509,47)
CRÉDITO RECONHECIDO PELA DRJ
(R$59.790,37)
CRÉDITO REMANESCENTE EM LITÍGIO
R$ 14.774,38

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Não obstante o valor do crédito remanescente ser R$ 14.774,38, observa-se no
relatório que restou em discussão a não confirmação das seguintes retenções de 02 (duas) fontes
pagadoras, no total de R$ 72.534,36, conforme a seguir discriminado:
 ITAPARICA S/A – R$ 2.169,58
 BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO LTDA – R$ 70.364,78

Entretanto, esclarece-se, desde já, que o crédito está limitado ao valor total
informado na DCOMP, no valor de R$ 4.694.074,22.
Realizado este esclarecimento inicial, passa-se a análise do mérito.
Quanto à matéria probatória das retenções, entendo que assiste razão a recorrente
quando alega que o comprovante anual emitido pela fonte pagadora não é o único meio hábil a
comprová-las.
Nesse sentido, o CARF já sumulou entendimento no sentido de que a
comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova, à vista da Súmula no 143, “in
verbis”:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Resta-se, portanto, analisar se a documentação apresentada pela recorrente é hábil
a comprovar a existência das retenções.
No que se refere à fonte pagadora BWU COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO
LTDA, a recorrente alega que as retenções são oriundas de pagamentos de juros sobre capital
próprio (JCP), e afirma comprová-las por meio dos documentos relacionados no relatório.
Compulsando-se os autos, esta relatoria localizou a planilha de cálculos da JCP
(e-Fl. 228), a folha solta da ficha 53 da DIPJ contendo o demonstrativo das retenções (e-Fls. 229
e 230), as folhas soltas do Razão de setembro/2004 (e-Fls. 231 a 235) e outubro/2004 (e-Fls. 242
a 246), as atas de reunião dos sócios da BWU de setembro/2004 (e-Fls 255 e 256) e
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

outubro/2004 (e-Fls. 253 e 254), e os DARF’s de retenções emitidos e pagos pela BWU (e-Fls.
298 e 299).
Pois bem.
Analisando-se as folhas do Razão, verifica-se que de fato a Recorrente escriturou
as retenções, tanto da BWU como da ITAPARICA, com os valores declarados na DIPJ e na
DCOMP:
RAZÃO – SETEMBRO/2004

RAZÃO – OUTUBRO/2004

Corroborando-se as informações constantes na escrituração apresentada, temos a
planilha apresentada pela contribuinte (i), as atas de reunião de setembro/2004 (ii) e
outubro/2004 (iii), em que consta a deliberação da JCP pela BWU, e os DARF’s de retenções na
fonte pagos (iv), a seguir recortados:
(i)

(ii)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

(iii)

(iv)
DARF’s referentes as retenções na fonte de JCP de set/2004

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

DARF referente as retenções na fonte de JCP de out/2004

Assim sendo, entendo que a instrução probatória realizada pela recorrente é
suficiente para que seja reconhecida a totalidade das retenções da fonte pagadora BWU
COMÉRCIO E ENTRETENIMENTO LTDA, no valor de R$ 70.364,78.
Já no que se refere à parcela de retenções da fonte pagadora ITAPARICA S/A,
constata-se que a recorrente não apresentou qualquer elemento probatório que desse suporte à
escrituração apresentada, razão pela qual não deve ser reconhecida, conforme demanda o Art.
923, RIR/99 (vigente à época):
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Contudo, como a parcela do crédito remanescente em litígio é de apenas R$
14.774,38, tem-se que o reconhecimento da retenções da fonte pagadora BWU COMÉRCIO E
ENTRETENIMENTO LTDA é suficiente para a composição do saldo negativo pleiteado.
Dessa forma, entendo que o crédito vindicado cumpre os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual a DCOMP deve ser integralmente
homologada.

Conclusão
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900729/2010-99

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, afastar as arguições de homologação tácita,
decadência e denúncia espontânea, e dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito adicional de R$14.774,38 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital